Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Relatório.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINÉIA PALAZZO DE MELLO, almejando efeitos infringentes, em face de decisão monocrática deste relator em sede de MANDADO DE SEGURANÇA, figurando como autoridade coatora a EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, que, por ausência dos predicados legais, INDEFERIU LIMINARMENTE a ordem mandamental requerida.
Sustentaram os embargantes a existência dos vícios de OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e ERRO MATERIAL quando o Relator, ao negar, liminarmente a pretensão mandamental, deixou de observar os dispositivos legais que fundamentam o direito liquido e certo dos IMPETRANTES.
O primeiro aspecto abordado é que o Relator, malferindo o disposto no art. 489 do CPC, eis que a apelação interposta não foi recebida com efeito suspensivo, conforme determina o art. 1.012 do CPC. Sustenta desaviso do Relator quando, em outras oportunidades, já teve entendimento de cabimento de MS em sede de decisão de Relator e que a única finalidade é que o MS seja deferido para que o RECURSO DE AGRAVO INTERNO tenha efeito suspensivo, até pronunciamento final da colenda 1a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.
É o necessário.
Realmente, verificando melhor a questão, quando do indeferimento da LIMINAR, não verifiquei aspectos relevantes e pertinentes agitados no recurso de apelação cível interposto onde a digna Relatora, fazendo suas razões de decidir, não concedeu efeito suspensivo ao processo. E, em relação a esta situação, perante a colenda 1a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, já foi protocolada o AGRAVO INTERNO, este ainda pendente de julgamento.
No caso em apreço, inconformada com a impossibilidade de reintegração imediata da posse após a prolação da sentença, eis que deveria aguardar o trânsito em julgado, a AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES, interpôs recurso de apelação e, neste contexto, pediu EFEITO ATIVO o que restou deferida pela eminente Desembargadora, aqui figurando como AUTORIDADE COATORA.
Ocorre que, embora a AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES tenha requerido o efeito ativo, o que foi atendido, a apelação interposta, na dicção do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, possui EFEITO SUSPENSIVO, sendo este a regra aplicável na espécie.
Transcrevo o referido dispositivo processual civil vigente.
'Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.'
Desta forma, ao conceder o efeito ativo, a decisão da eminente Relatora, respeitando suas razões de decidir, em tese, determinando a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, ao que parece, está a ofender os predicados do art. 1.012 do CPC, transcrito linhas acima.
Não se deve olvidar que, ao receber o recurso de apelação, se não for o caso de decisão unipessoal, consagrado este pelo inciso I, do artigo 1.011, do Código de Processo Civil, competirá ao Relator elaborar o voto para julgamento pelo órgão colegiado.
E, por outro lado, a rigor do art. 995 ‘caput’ do CPC que OS RECURSOS NÃO IMPEDEM A EFICÁCIA DA DECISÃO, SALVO DISPOSIÇÃO LEGAL OU DECISÃO JUDICIAL EM SENTIDO DIVERSO. Deve ser visto, por outro lado, que a questão de concessão de EFEITO ATIVO em sede de RECURSO DE APELAÇÃO, embora o juiz goze de certa dose de flexibilidade, o CPC a previu tão somente em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO, como, de resto, está tratado no artigo 1.019 do Código de Processo Civil.
Não se negando que, por entendimento por analogia de tal dispositivo, pode ser ampliada para outros recursos desde que presentes os requisitos legais de forma inconteste e onde não reside controvérsia de grande repercussão recursal, como no caso em comento.
Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Mato Grosso já decidiu:
‘AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INVERSO AO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO – ART. 1.012, CPC – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a sentença não confirma, concede ou revoga liminar anteriormente concedida (art. 1.012, § 1o, CPC), a apelação interposta contra ela, que visa a sua reforma, cujo objetivo não é o da recorrente, terá automaticamente o efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 1.012, do CPC, razão pela qual o pedido denominado de concessão de efeito suspensivo inverso ao apelo que interpôs não possui qualquer amparo legal. (TJ -MT - AI: 10070289220188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Data de Julgamento: 03/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2018)’.
Desta forma temos que o EFEITO SUSPENSIVO é o que está previsto no ordenamento processual civil, é a norma. A concessão de efeito ativo é algo extraordinário, situação que não pode ser desconhecida.
Também não é verdade que não se pode utilizar do MANDADO DE SEGURANÇA contra ato judicial passível de ILEGALIDADE, quando proferida por Relator do órgão julgador colegiado.
Quer pelo inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal, quer o previsto na Lei de Regência, visa proteger direito líquido e certo e, neste contexto, estando a decisão que CONCEDEU O EFEITO ATIVO contrário ao que determina o CPC para o recurso de apelação aviado, possível esta o direito dos impetrantes em perseguir o direito, supostamente violado, em sede de MANDADO DE SEGURANÇA, não gozando de exceções. Portanto, o que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.
Como afiançou o Ministro ALEXANDRE DE MORAES: ‘Trata-se de uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público’. (Direito Constitucional, 2002, pag. 164)’.
Portanto, deste não escapa o integrante do Poder Judiciário. E, por outro lado, superado a tese de que ambos estão na mesma categoria jurisdicional. Realmente estão, mas aqui é questão de hierarquia jurisdicional que tem as Câmaras Cíveis Reunidas em face das Câmaras Isoladas, ficando aqui o derradeiro registro.
Desta forma, reconhecendo os argumentos tratados pelos impetrantes, retificando a decisão anterior que, de forma liminar, indeferiu o MANDADO DE SEGURANÇA, estando presentes os requisitos do art. 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, conheço dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os PROVEJO para:
a)- Anular a decisão monocrática anterior que INDEFERIU LIMINARMENTE O MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO PELOS IMPETRANTES anotados linhas anteriores, determinando seu regular processamento.
b)- E, por conseqüência, existindo demonstração de que os IMPETRANTES poderão sofrer lesão de grande repercussão, com o cumprimento do efeito ativo concedido pela eminente Desembargadora Relatora, concedo LIMINAR suspendendo àquela decisão proferida até que o RECURSO DE AGRAVO INTERNO seja apreciado e julgado pela colenda 1a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, dentro dos limites tratados no presente ‘writ’ constitucional.
c) – Dê ciência desta à eminente Relatora, para conhecimento e fins pertinentes e, de igual forma, ao juiz que seria encarregado de cumprir a ORDEM.
d) – Requisito informações da Excelentíssima Senhora Relatora.
e) – Cite-se a LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA – AGROPECUÁRIA CRISTINO COSTES para, querendo, vir integrar a lide. (art. 114 do CPC).
f) – Cumpridas as formalidades legais, encaminhem–se os autos à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, para ofertar o necessário parecer.
Entretanto, se antes das providências acima, o RECURSO DE AGRAVO for julgado pela colenda 1a. Câmara Cível, juntando o respectivo acórdão, voltem-me os autos à conclusão para análise de possibilidade de continuação ou não deste processo constitucional.
Intimem-se. Cumpram-se
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).